Tribunal: TJSP
Processo: 1126781-51.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Agêncie e Distribuição
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de rescisão contratual c/c cobrança de multa, reembolso de valores e obrigação de fazer. Sentença que julgou parcialmente procedente a ação. Inconformismo da parte autora e do corréu Cipriano José Marçal Fidalgo. Preliminar. Preparo recursal. Pedido de justiça gratuita do apelante corréu. Determinação de juntada de documentos comprobatórios da hipossuficiência ou recolhimento do

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de rescisão contratual c/c cobrança de multa, reembolso de valores e obrigação de fazer. Sentença que julgou parcialmente procedente a ação. Inconformismo da parte autora e do corréu Cipriano José Marçal Fidalgo. Preliminar. Preparo recursal. Pedido de justiça gratuita do apelante corréu. Determinação de juntada de documentos comprobatórios da hipossuficiência ou recolhimento do preparo no mesmo prazo, que transcorreu "in albis". Recurso deserto (artigo 932, III, do CPC). Mérito do recurso da parte autora. Contrato de distribuição de combustíveis. Rescisão contratual por culpa do adquirente (posto de gasolina). Multa compensatória. Cumprimento parcial da obrigação principal assumida. Aplicação da redução equitativa. Inteligência do artigo 413, do C.C. Ausência de violação a "pacta sunt servanda". Verba honorária. Sucumbência mínima da parte autora. Fixação de honorários em favor da parte autora. Sentença mantida. Recurso do corréu Cipriano José Marçal Fidalgo não conhecido, com determinação, e recurso da parte autora improvido.